Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-35.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801503-35.2023.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDA DE CALDAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS COM NÍTIDAS INCONSISTÊNCIAS QUE COMPROMETEM O DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação, com falsificação de assinatura e ausência de repasse dos valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura constante no contrato bancário é autêntica e suficiente para validar a contratação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a nulidade contratual e a repetição de valores descontados; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, permitindo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte autora.

A consumidora impugna a autenticidade da assinatura, cabendo ao banco, nos termos do art. 429, II, do CPC, comprovar a veracidade do contrato, o que não foi feito, inclusive pela ausência de requerimento de perícia grafotécnica.

Os documentos juntados apresentam inconsistências, como local de assinatura divergente do domicílio da autora e existência de contrato em branco com assinatura manuscrita, o que evidencia vício de consentimento e ausência de prova de contratação válida.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, não se eximindo de responder pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

Verificada a cobrança indevida após 30/03/2021, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

Configurado o dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos.

A ausência de comprovação robusta da contratação válida impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados de forma dobrada.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor gera direito à indenização por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 373, I e II; 429, II; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-PA, ApCiv 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDA DE CALDAS
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, movida em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que o contrato questionado foi regularmente firmado pela autora, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo entendeu que houve prova documental hábil para confirmar a validade da contratação de empréstimo consignado, notadamente por haver assinatura similar nos documentos apresentados e comprovação de transferência dos valores para a conta da parte autora. Revogou eventual tutela anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não anuiu com a contratação impugnada, que desconhece a existência do contrato e que foi vítima de fraude.

Argumenta que a assinatura constante no documento é grosseiramente falsificada, apontando, inclusive, a ocorrência de montagem contratual e utilização de folhas assinadas em branco. Alega não ter recebido qualquer valor decorrente do alegado empréstimo e que não há nos autos provas suficientes da efetiva liberação de numerário em seu favor, o que revelaria a falha na prestação do serviço por parte do banco.

Requer a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais diante do abalo causado e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no Código de Defesa do Consumidor. Pugna ainda pela majoração do valor indenizatório, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Contrarrazões foram apresentadas, ocasião em que o recorrido defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o contrato de empréstimo consignado foi validamente firmado pela autora, com efetiva disponibilização dos valores contratados. Ressaltou a semelhança das assinaturas constantes nos documentos apresentados, bem como a inexistência de qualquer vício ou falha que justificasse a pretensão da autora. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória do parquet.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito

Como relatado, a sentença julgou improcedente a demanda, validando o contrato de empréstimo apresentado pelo banco.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, extraio que a consumidora/recorrente negou a autenticidade da assinatura firmada no contrato acostado com a defesa do banco e, sendo a relação de consumo, torna-se aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte apelante.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do referido julgado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, aliás, os tribunais pátrios já vinham decidindo (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO.
[...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

Assim, tenho que o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

E ainda que assim não fosse, quando analisado detidamente os contratos colacionados aos autos, todos vinculados ao ID 26469037, extrai-se os seguintes pontos:

a)

Consta uma cédula de crédito bancário, supostamente assinada pela autora na cidade de Belo Horizonte, conforme o campo da assinatura e o campo denominado “lugar de emissão/ lugar de pagamento”;

b)

Consta o Termo de autorização supostamente assinado pela autora no “Pará”;

c)

Consta o Termo de Desbloqueio de Benefício, supostamente assinado no “Pará”; e

d)

Consta ainda, Cédula de Crédito Bancária, completamente em branca, sem nenhuma informação e a suposta assinatura da autora ao final do documento
.

Registro que todas as assinaturas estão apostas de forma manuscrita, sendo certo que a Contestação não traz qualquer informação sobre a localidade ou a forma (eletrônica ou física) de tais instrumentos,
nem mesmo esclarece a juntada de um contrato em branco, preenchido somente com a assinatura do cliente-consumidor.

Nesse cenário, embora o banco sustente a regularidade da contratação do empréstimo em questão, observa-se dos elementos destacados que não há comprovação documental idônea da formalização do contrato.

Ao revés, os documentos evidenciam que a contratação remota ocorreu em local diverso do domicílio da autora que mora em Baião/PA, enquanto a Cédula informa ter sido formalizada em Belo Horizonte. Ao lado disso, inexiste contrato formalizado de forma eletrônica ou por telefone que obedeça a regras atualmente previstas para validação de contratos dessa natureza, sobretudo quanto ao cumprimento efetivo do dever de informação.

E sem falar na estranha Cédula de Crédito Bancário com todas as informações contratuais EM BRANCO, apenas ao final assinada, o que se revela incompatível com a condição da parte idosa.

Afinal, o dever de segurança imposto às instituições financeiras deve estender-se ao ambiente digital, por meio de mecanismos de confirmação de identidade e outros recursos tecnológicos voltados a dificultar a ocorrência de fraudes, o que também não logrou êxito em comprovar.

Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, afastam a tese defensiva de contratação regular e reforçam a conclusão de que o negócio jurídico foi celebrado de forma irregular, com vício de consentimento ou mediante fraude de terceiro.

Nesse contexto, reforço que as empresas fornecedoras de serviços se submetem à teoria do risco do empreendimento, que impõe àquele que exerce algum tipo de atividade no mercado de consumo o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos serviços prestados, quer em face dos consumidores diretos, quer em face dos consumidores em potencial.

Cito precedente desta E. Turma, nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Pereira de Souza em face da sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito, tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Ole Consignado S.A., visando a nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se os descontos realizados foram indevidos e se geram direito à restituição em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato físico e a contratação digital em localidade diversa do domicílio do autor (Alta Floresta/MT x Itupiranga/PA), aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, revelam verossimilhança das alegações de fraude e justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida e a efetiva entrega dos valores ao consumidor, apresentando apenas documentos unilaterais e o que não supre a exigência de prova robusta da manifestação de vontade. A contratação digital de empréstimos com consumidores hipervulneráveis exige o cumprimento de requisitos mínimos de segurança, cuja ausência evidencia falha na prestação do serviço bancário. A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha, às condições do consumidor e ao caráter pedagógico da medida. A restituição dos valores descontados é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS. Não se aplica compensação por supostos valores creditados na conta do autor, pois não houve comprovação inequívoca de sua disponibilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação digital de empréstimo consignado com consumidor idoso exige prova robusta da manifestação de vontade e observância dos critérios legais de segurança e autenticidade digital.A ausência de comprovação da contratação válida, aliada a elementos técnicos que indicam possível fraude, impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a responsabilização objetiva da instituição financeira. Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts . 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 6º, VIII, 373, I e 932, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236 .637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel . p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJ-SP, ApCiv 1017620-91.2023 .8.26.0037, j. 04/07/2024; TJ-PA, ApCiv 0800240-44 .2019.8.14.0221, Rel . Desª Maria Filomena Buarque, j. 13/06/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014202820248140025 31536868, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, concluo que neste caso, a alegação de que o valor do empréstimo revertera em benefício do consumidor
não é suficiente para validar o negócio jurídico.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

A propósito, cito a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu, sendo patente o dever de indenizar o consumidor lesado.

No caso concreto, entendo que restou caracterizada a fraude bancária, devendo a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos da citada Súmula.

No que tange à restituição de descontos pretendida (parágrafo único do artigo 42 do CDC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Não obstante, no caso concreto a apelante demonstrou que os descontos iniciaram em
agosto de 2021
(ID 26469022, fl.03), portanto, em período posterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ), razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Por fim, destaco que os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC.

No que tange ao dano moral, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes das turmas deste E. Tribunal em situação análoga, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800017-22.2018.8.14.0029, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA. 4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. "Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa." "Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398. " Jurisprudência relevante citada "TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8 .14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040493920198140028 23206142, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis; e (v) definir o cabimento de repetição de indébito e seus critérios. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). 4. A autora/apelante demonstrou que os descontos decorreram de operação não claramente informada como cartão de crédito consignado, em prejuízo ao princípio da transparência. 5. O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação de RMC e sua conversão para empréstimo consignado pessoal, conforme jurisprudência pacificada. 8. A cobrança sem a devida informação acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00. 9. Aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informações claras e inequívocas sobre sua natureza, configura falha no dever de informação e vício de consentimento. 2. É possível a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, com readequação das condições contratuais. 3. A falha na prestação de serviço bancário justifica indenização por danos morais e repetição do indébito nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 104 e 422; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600 .663/RS; AgInt no AREsp 1954306/CE; STJ, REsp 1238935/RN; TJPA, AC 11696376; TJSP, AC 1002099-81.2020.8.26 .0047. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para:

a) declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão;

b) reformar o capítulo da sentença quanto à devolução dos descontos efetuados, para deferir o ressarcimento pretendido, de forma dobrada, sendo que os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC;

c) reformar o capítulo da sentença que indeferiu a condenação por danos morais, para deferir a verba e arbitrar o seu valor em R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ) para o período não alcançado pela vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, juros de mora será a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC; e

d) por fim, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Belém, 25/11/2025